Tribunal: TJBA
Processo: 8168956-53.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-22
Data de publicação: 2026-06-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8168956-53.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: DANUBIA LOPES ALVES

Advogado(s)
:
GABRIELA DE JESUS SILVA SANTOS

APELADO: NU PAGAMENTOS S.A.

Advogado(s)
:
FLAVIA PRESGRAVE BRUZDZENSKY

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. CONTRATAÇÃO COMPROVADA. LEGITIMIDADE DA INSCRIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, na qual a autora alegou desconhecer a origem do débito que ensejou a inscrição de seu nome em cadastro de proteção ao crédito.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se a inscrição do nome da apelante em cadastro de restrição ao crédito foi indevida e, consequentemente, se há direito à indenização por danos morais decorrente da negativação.

III. Razões de decidir

A documentação apresentada pela instituição financeira ré, composta por cópia de documento pessoal, fotografia (selfie) utilizada no procedimento de contratação e registros sistêmicos da operação, associada à confirmação da própria autora de que firmou contrato de cartão de crédito, comprova a existência da relação contratual e da dívida questionada.

As telas sistêmicas, embora isoladamente insuficientes para demonstrar a contratação, quando acompanhadas de outros elementos probatórios, constituem meio idôneo para corroborar a existência da dívida.

A parte autora foi devidamente intimada para se manifestar sobre os documentos apresentados e para indicar provas que pretendia produzir, permanecendo inerte em ambas as oportunidades, não se desincumbindo do ônus de infirmar a prova documental produzida pela parte ré.

Demonstrada a origem da dívida e a regularidade da inscrição do nome da autora em cadastro restritivo de crédito, inexiste ilicitude na negativação e, por consequência, não há falar em dano moral indenizável.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: “1. A comprovação da contratação por meio de documentos pessoais, fotografia do contratante e registros sistêmicos é suficiente para demonstrar a existência da relação jurídica e da dívida. 2. Demonstrada a regularidade da contratação e do débito, é legítima a inscrição do nome do consumidor em cadastro de proteção ao crédito, inexistindo dano moral indenizável.”

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 373, I e II, 85, §11, e 98, §3º; CC, art. 186.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1.657.156, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 14.09.2020.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8168956-53.2022.8.05.0001
, em que figuram como apelante DANUBIA LOPES ALVES e como apelada NU PAGAMENTOS S.A..

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.